Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-88.2024.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600375-88.2024.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600375-
88.2024.6.16.0055, que desaprovou as contas da prestadora Juliana dos Santos Chaves, ante o
descumprimento dos arts. 35, § 12º e 60 § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. Condenou
Juliana dos Santos Chaves a devolução de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional. (Prestação
de Contas da candidata Juliana dos Santos Chaves, ao cargo de vereadora, nas eleições
municipais de 2024, no município de Quatiguá/PR. Segundo apontado pela análise técnica, para a
despesa realizada com a prestação de serviço de militância e paga com recursos do FEFC, não
constou justificativa do preço contratado, os locais de trabalho, as horas trabalhadas e as
atividades executadas. Ainda, apontou-se outras incongruências; estipulação de carga horária de
20 horas diárias e possibilidade da contratada realizar a subcontratação de pessoal. A prestadora
utilizou a totalidade dos recursos públicos recebidos, para um único gasto. A contratação de seu
marido como cabo eleitoral. Em sua manifestação a prestadora não se manifestou a respeito da
não observância aos art. 35, § 12º e art. 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, na
contratação de seu marido como cabo eleitoral. Os documentos referentes a contratação de
Douglas Henrique da Silva Chaves, marido da prestadora de contas, não atenderam integralmente
o que determinam os arts. 35, § 12 e 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, Não
constam nos documentos as seguintes informações: a) os locais específicos de trabalho, b) as
horas trabalhadas, não apenas por período, c) justificativa do preço contratado, d) no contrato não
há assinatura dos contratantes; e) recibo sem assinatura. Some-se ao descumprimento aos arts.
35, § 12 e 60, § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, o fato da prestadora utilizar a totalidade da
receita proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fefc), para a realização de
um único gasto, a contratação do seu marido, em nítido desvio de finalidade da verba que deveria
ser aplicada em campanha, para atender interesses particulares. A irregularidade na contratação de
pessoal, corresponde a 100% do valor total da movimentação financeira (R$ 1.000,00) declarada
pelo prestador, o que enseja a desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Considerando, ainda, a utilização indevida dos recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fefc), há de se determinar o
recolhimento do montante de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIANA DOS SANTOS CHAVES (RECORRENTE)

MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JULIANA DOS SANTOS CHAVES
VEREADOR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428493
25/03/2025
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44428493 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.441
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600375-
88.2024.6.16.0055 – Quatiguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JULIANA DOS SANTOS CHAVES VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS - OAB/PR124977
RECORRENTE: JULIANA DOS SANTOS CHAVES
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS - OAB/PR124977
RECORRIDO: JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTRATAÇÃO DE PARENTE
COMO
CABO
ELEITORAL
SEM
JUSTIFICATIVA.
DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVA.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de campanha da candidata ao cargo
de vereadora em razão da contratação de seu marido como cabo eleitoral com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), sem a devida justificativa e documentação completa.
2. A sentença do Juízo Eleitoral desaprovou as contas e determinou a devolução do valor ao Tesouro
Nacional, sob o fundamento de que a despesa não atendeu integralmente os requisitos da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. O recurso sustenta que a contratação foi regular, pois houve prestação efetiva do serviço e assinatura do
contrato, argumentando que a contratação de parente não enseja automaticamente irregularidade.

Num. 44428493 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de parente para a função de cabo eleitoral,
custeada com recursos públicos, sem a devida justificativa e documentação adequada, configura
irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas; (ii) verificar se a irregularidade detectada pode ser
sanada com a aprovação das contas com ressalvas e manutenção da determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seus arts. 35, § 12, e 60, § 2º, exige que os gastos com pessoal
sejam detalhados com identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, locais de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa do preço contratado.
6. O contrato original apresentado pela recorrente não atendia integralmente tais requisitos, pois não
continha informações sobre carga horária, local de trabalho e justificativa do valor, além de não conter
assinatura dos contratantes.
7. A apresentação tardia de um aditivo contratual, apenas após a expedição de diligência para sanar a
irregularidade, não pode ser aceita para fins de retificação da prestação de contas.
8. A contratação de parente não é vedada expressamente, mas deve atender aos princípios da moralidade,
impessoalidade e economicidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal, o que não se verificou no
caso concreto, dado que a totalidade dos recursos públicos recebidos pela recorrente foi utilizada para pagar
o serviço de seu marido.
9. Em que pese a irregularidade corresponda a 38,16% da movimentação total da campanha, o montante
absoluto da irregularidade (R$ 1.000,00) é inferior ao limite fixado pelo TSE para desaprovação das contas,
impondo-se a reforma parcial da decisão para aprovar as contas com ressalva, mantendo-se, contudo, a
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, aprovando as contas com ressalva e
mantendo o recolhimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "A contratação de parente para a função de cabo eleitoral, custeada com recursos
públicos, deve observar os princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade, exigindo
documentação detalhada que justifique a despesa. A ausência desses requisitos pode ensejar a aprovação
com ressalvas desde que o valor absoluto seja inferior a R$ 1.064,10, com determinação de devolução do
montante ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12, e 60, § 2º
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060116394, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE 27/10/2020

Num. 44428493 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas de JULIANA DOS SANTOS CHAVES, que
concorreu ao cargo de vereadora na cidade de Quatiguá, nas eleições 2024 (id. 44215605).
No parecer conclusivo (id.44215588), houve manifestação pela desaprovação das contas,
porque foi realizada despesa de recursos do FEFC no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) com
parente da prestadora, sem apresentação de aditivo contratual emitido até a data do pleito,
ofendendo a moralidade, a impessoalidade e a isonomia (art. 37, da Constituição).
Na sentença (id. 44215595), o Juízo da 55º Zona Eleitoral de Joaquim Távora destacou que na
despesa realizada com a prestação de serviço de militância e paga com recursos do FEFC não
constou justificativa do preço contratado, os locais de trabalho, as horas trabalhadas e as
atividades executadas. Ainda, apontou-se outras incongruências; estipulação de carga horária de
20 horas diárias e possibilidade da contratada realizar a subcontratação de pessoal. Além disso,
consignou que a prestadora utilizou a totalidade dos recursos públicos recebidos, para um único
gasto: a contratação de seu marido como cabo eleitoral. Ao final, julgou as contas desaprovadas,
com devolução de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional.
A prestadora opôs embargos de declaração (id. 44215600), que foram rejeitados na sentença
integrativa de id. 44215601.
Em seguida, foi interposto o presente recurso eleitoral no qual se aduziu que: (i) o único recurso
financeiro recebido pela então candidata, foi a importância de R$1.000,00 do Partido, e desse
recurso precisava a prestadora para levar às ruas os santinhos e materiais doados pela
candidatura majoritária, e, efetivamente, realizar a campanha eleitoral, o que de fato foi feito; (ii)
efetuou a contratação do cabo eleitoral, tendo firmado contrato de prestação de serviços, por
escrito, com ambos, conforme documento juntado aos autos, atendendo disposição legal quanto
à formalização do contrato, com identificação das partes, contratante e contratado, e
especificação do objeto, sem qualquer indicativo de desvio de finalidade; (iii) que as explicações
permitiriam a aprovação das contas, ainda que com ressalvas; (iv) o apontamento do grau de
parentesco entre a prestadora dos serviços e o cabo eleitoral contratado, não poderia, apenas por
este fato, ensejar a desaprovação, pois a campanha ocorreu em uma cidade pequena, em que o
grau de parentesco entre os habitantes não é incomum. Requereu o provimento do recurso para
que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas e que se exclua a determinação de

Num. 44428493 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Contrarrazões pelo Ministério Público em primeiro grau (id. 44215609) alegando que as
irregularidades constatadas impedem a aprovação das contas, porque a prestadora de contas
não apresentou o aditivo contratual com os dados necessários, inclusive carga horária e cláusulas
que mencionam a possibilidade de subcontratação. Ademais, a destinação integral dos recursos
públicos para contratação de seu marido como cabo eleitoral infringe os princípios constitucionais
da impessoalidade, moralidade e isonomia, conforme disposto no art. 37 da Constituição Federal.
Requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44220027).
É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença dos embargos de
declaração em 08/11/2024 (id. 44215603), data da publicação no mural eletrônico, e o recurso
eleitoral foi interposto em 11/11/2024 (id.44215605), dentro do prazo de 3 (três) dias do art. 258
do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
II.ii. Mérito
As contas da recorrente foram desaprovadas sob o fundamento de que os documentos referentes
à contratação de Douglas Henrique da Silva Chaves, marido da prestadora de contas, não
atenderam integralmente o que determinam os arts. 35, § 12 e 60, § 2º, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, pois não constam nos documentos as seguintes informações: a) os locais
específicos de trabalho, b) as horas trabalhadas, não apenas por período, c) justificativa do preço
contratado, d) no contrato não há assinatura dos contratantes; e) recibo sem assinatura.
Quanto aos gastos com despesa de pessoal, a Res. TSE no 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei no 9.504/1997,art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço
a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Num. 44428493 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[grifou-se]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.
As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, de forma que essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE no 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Na espécie, a recorrente contratou unicamente seu marido/companheiro DOUGLAS HENRIQUE
DA SILVA CHAVES para prestar-lhe serviço de militância, pagando-lhe o valor de R$ 1.000,00
(mil reais), o total recebido do partido político a título de FEFC e que representou 38,16% da
movimentação total da campanha (R$ 2.620,00).

Num. 44428493 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
Inicialmente, a recorrente apresentou o contrato de id. 44215512, cuja descrição não possuía,
como bem destacado na sentença: a) os locais específicos de trabalho, b) as horas trabalhadas,
não apenas por período, c) justificativa do preço contratado, d) assinatura dos contratantes; e)
recibo sem assinatura.
Após a expedição de diligência, em 24/10/2024, apontando a eventual irregularidade (id.
44215527), a recorrente apresentou um aditivo contratual, datado de 16/09/2024 (id. 44215539)
contendo as atividades a serem desenvolvidas, os bairros em que seria distribuído o material de
campanha, o período de trabalho e a assinatura da contratante e do contratado.
Dessa forma, a primeira questão a ser analisada é a possibilidade de aceitação dessa
documentação, na forma de retificadora, apresentada após a prestação de contas final.
Esta Corte Eleitoral, nestas eleições de 2024, já decidiu que a apresentação de retificadora deve
ser analisada em cada caso concreto, sob a perspectiva do art. 71, § 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019, mormente diante de retificações que tenham por objetivo encobrir alguma
irregularidade apontada pelo Setor Técnico, sem respaldo em documentos confiáveis. Nesse
sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
PAGOS
COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA RETIFICAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
OBJETIVO
DO
ART.
26,
§5º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador em razão da alteração injustificada
dos valores declarados a título de doações estimáveis em dinheiro, referentes a
serviços advocatícios e contábeis, na prestação de contas retificadora. A sentença
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional e imputou má-fé ao
recorrente, afirmando que teria agido em conluio para auxiliar a chapa majoritária
na omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração injustificada de valores na
declaração de doações estimáveis em dinheiro, envolvendo serviços advocatícios e
contábeis pagos com recursos do FEFC, constitui irregularidade grave suficiente
para a desaprovação das contas; e (ii) se a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional na prestação de contas do recorrente configura bis in idem,
uma vez que os valores já foram imputados ao candidato doador.

Num. 44428493 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelecem que honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados
na prestação de contas dos candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º,
da Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo recorrente em sua
prestação de contas compromete a transparência e a fiscalização da
aplicação dos recursos do FEFC, especialmente quanto ao cumprimento das
regras previstas no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
constituindo irregularidade grave.
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe,
especialmente considerando o montante envolvido (R$ 1.686,78), que representa
13,47% do total movimentado na campanha, acima dos limites fixados pela
jurisprudência para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, além
de já ter sido imposta ao candidato doador na respectiva prestação de contas,
também recaiu sobre outros candidatos a vereador que inicialmente declararam os
mesmos serviços como doações estimáveis e posteriormente retificaram suas
contas para exclui-los. Tal duplicidade de imputação configura bis in idem, vedado
pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer desaprovadas em razão da
irregularidade grave, é necessário afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União e
duplicidade de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de valores relativos a serviços
advocatícios e contábeis pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental,
compromete a transparência da prestação de contas e constitui irregularidade
grave, ensejando a desaprovação das contas. 2. A determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional deve ser afastada quando a mesma imputação já foi
realizada na prestação de contas do doador e de outros beneficiários, configurando
bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §10, e 26, §§4º e 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.

Num. 44428493 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.
(TRE/PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Dje em 31/01/2024)
No caso em espécie, vê-se que o aditivo contratual foi apresentado tão somente com o objetivo
de superar as irregularidades anotadas no relatório de diligências, não havendo razão para que
tais informações não constassem do contrato original, não se tratando de documento novo, na
forma do art. 435 do CPC.
Nesse contexto, mostra-se correta a sentença quando considera as informações contidas apenas
no contrato originário que não possuíam, como já mencionado acima: a) os locais específicos de
trabalho, b) as horas trabalhadas, não apenas por período, c) justificativa do preço contratado, d)
assinatura dos contratantes; e) recibo sem assinatura.
Os requisitos do § 12 do art. 35 da Res. TSE nº 23.607/2019 devem estar integralmente
previstos, já que a fiscalização dos valores gastos com FEFC exige uma comprovação mais
profunda da despesa. Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS GENÉRICOS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato
eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 9.650,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou a ausência de vedação normativa ao repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por
candidatos coligados para eleição majoritária. Em relação à contratação de serviços
de militância, argumentou que o caráter itinerante dessas atividades inviabiliza o
detalhamento de local e de jornada nos contratos apresentados, e que se utilizou
dos valores de mercado na região como parâmetro para os serviços contratados.
Requereu a aprovação das contas com ressalva, e o afastamento da determinação
de recolhimento de valores.

Num. 44428493 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, fundamentando que as irregularidades constatadas possuem gravidade
suficiente a ensejar a desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se o repasse de recursos do FEFC por
candidato de partido diverso, ainda que os partidos estejam coligados para pleito
majoritário, configura irregularidade; ii) se a ausência de detalhamento nos
contratos de militância impede a comprovação dos gastos eleitorais custeados com
recursos público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma
legenda na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos
termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 650,00, oriunda de recursos
do FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido
Cheirubim, filiado ao Partido Social Democrático - PSD, ao recorrente, filiado ao
Partido Liberal - PL. Embora os partidos estejam coligados para a eleição
majoritária, a vedação se aplica porque os candidatos são filiados a agremiações
diversas.
3.4 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada,
sendo devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 650,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3.5 Em relação à irregularidade apontada na contratação de serviços de
militância, a legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal,
custeados pelo FEFC, possuam detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados,
conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 No caso dos autos, não houve o detalhamento dos contratos de serviço de
militância conforme determina a legislação eleitoral, o que inviabiliza a
comprovação dessa despesa e impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional do valor correspondente a R$ 9.000,00.

Num. 44428493 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou
as contas, eis que a irregularidade perfaz o montante de R$ 9.650,00
correspondente a 95,64% do total arrecadado na campanha eleitoral do prestador
de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas de candidato eleito ao cargo de vereador no município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 9.650,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada entre candidatos pertencentes a partidos diversos, ainda que
coligados no pleito majoritário, é vedada pela legislação eleitoral; 2. A ausência de
detalhamento dos serviços prestados nos contratos de serviços de militância
inviabiliza a comprovação dos gastos eleitorais e impõe a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional"
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º,
2º-A e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 27/03/2023.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060032916, Acórdão, Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL SEM DETALHAMENTO. CONTRATAÇÃO INDIRETA DE PESSOAL
SEM IDENTIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PRESTADORES DE SERVIÇO.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. SOBRA DE CRÉDITOS DO FACEBOOK.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EMITIDA PARA O CNPJ DA CAMPANHA.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO
SISTEMA SPCE. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. GASTOS NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.1. O
atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo quando a doação
provém do próprio partido e o atraso foi por poucos dias.2. O prestador de contas
deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos públicos, sejam
decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou Fundo

Num. 44428493 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
Partidário. A contratação de pessoal deve atender ao art. 35, §12, cujo teor
exige informações detalhadas acerca do local de trabalho, horas trabalhadas,
atividades executadas, justificativa do preço contratado.3. É possível a
contratação indireta de pessoal para atividade de militância e mobilização de rua,
desde que seja possível aferir o quantitativo de prestadores de serviço, bem como
identificar integralmente os prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.4. A identificação de gastos de natureza eleitoral que foram pagos com
recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, configura
irregularidade na despesa e utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.5. A não
comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra
financeira, na forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do fundo
partidário, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido
político.6. A identificação de notas fiscais eletrônicas configura irregularidade e
utilização de recursos de origem não identificada. Eventual desconstituição está
condicionada ao pedido de cancelamento da nota fiscal, nos termos do art. 59 da
Res.TSE nº 23.607/2019.7. A divergência entre a informação lançada pelo doador e
donatário, quando possível confirmar a origem da doação, não prejudica a
transparência das contas.8. Omissão de contas bancárias na prestação de contas
pode ser considerada falha formal, quando não impede a análise dos extratos
bancários. Ressalva.9. Divergência na movimentação financeira, bem como
omissão de despesas na prestação de contas parcial constituem vícios que podem
prejudicar a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Trata-se de obrigação do
prestador lançar no sistema SPCE todas as receitas e despesas, bem como
atender aos prazos previstos na Res. TSE nº 23.607/2019.10. Contas
desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional e ao partido
político.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060352094, Acórdão, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 25/04/2024).
Ademais, nas razões recursais, a recorrente sustenta que o apontamento do grau de parentesco
entre a prestadora dos serviços e o cabo eleitoral contratado, não poderia, apenas por este fato,
ensejar a desaprovação.
De fato, consoante vem decidindo reiteradas vezes esta Corte, a mera existência de vínculo de
parentesco com o fornecedor da campanha não gera, por si só, presunção de irregularidade,
dado que é natural que sejam contratadas pessoas próximas daquele que pleiteia o cargo eletivo,
inexistindo, ainda, expressa vedação legal a tanto.
Todavia, ao utilizar-se de recursos públicos para o custeio dessa despesa, a contratação deve se
submeter aos princípios que regem a gestão pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal,
notadamente os da moralidade e finalidade, a fim de evitar que recursos públicos sejam
desviados por gestores de campanha eleitoral para fins outros que não especificamente aqueles

Num. 44428493 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
previstos em lei.
Logo, apesar da contratação de parente na condição de cabo eleitoral não ser expressamente
vedada pela legislação, é necessária a análise do caso concreto para se inferir se não há uma
discrepância do valor pago ao familiar em detrimento dos demais prestadores de serviço ou se há
alguma particularidade que indique eventual desvio de finalidade, à luz da moralidade,
economicidade e impessoalidade.
Nesse sentido, já decidiu o C. TSE em caso similar:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
CANDIDATA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
CONTRATAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR
EXPRESSIVO. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS DESPESAS COM
RECURSOS PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. ECONOMICIDADE. MORALIDADE.
IMPESSOALIDADE.
TRANSPARÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA.
VERBETES
SUMULARES 24 E 27 DO TSE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÍNTESE
DO CASO 1. Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão de
Tribunal Regional Eleitoral que desaprovou as contas de campanha da recorrente
referentes às Eleições de 2018, quando concorreu ao cargo de deputado estadual,
determinando a devolução da quantia de R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 82, § 1º, da Res.-TSE 23.553, atinente a recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), utilizados indevidamente na
contratação de namorada/noiva do filho da candidata, para prestação de serviço na
campanha. 2. De acordo com a Corte de origem, a contratação em evidência, para
a função de coordenadora de campanha, se deu pelo prazo de apenas dez dias e
pela quantia de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da
campanha (R$ 65.860,00), em desacordo com os princípios da moralidade e da
impessoalidade na utilização de recursos públicos, revelando-se gasto de valor
expressivo e desproporcional. ANÁLISE DO RECURSO
ESPECIAL 3. Incide na espécie o verbete sumular 27 do TSE, na medida em que a
recorrente não demonstrou de que forma o acórdão regional teria violado os arts.
37, VII, e 40, I, da Res.-TSE 23.553 e 26 da Lei 9.504/97, pois tais preceitos
normativos - referentes ao rol de gastos eleitorais e às formas admitidas de
pagamento de despesas de natureza financeira - não dizem respeito ao
fundamento adotado pelo Tribunal de origem para a desaprovação das contas, qual
seja, a inobservância de princípios norteadores da realização de despesas com
recursos públicos. 4. A hipótese dos autos versa sobre a aplicação de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os quais, por ostentarem
caráter público, devem ter a sua utilização fundada, dentre outros, nos
princípios da moralidade, da impessoalidade, da transparência, da
razoabilidade e da economicidade, os quais são postulados norteadores da
realização de despesas com dinheiro público, conforme já se decidiu no
julgamento de contas anuais de partidos e a respeito de verba do Fundo

Num. 44428493 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
Partidário. Nesse sentido: PC 247-55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018, e ED-
PC 267-46, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017. 5. Firmou-
se nesta Corte Superior a compreensão de que a observância do princípio da
economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser objeto de controle em
processo de prestação de contas, assim como se assentou que é possível
considerar irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. Nesse sentido,
confiram-se os seguintes precedentes alusivos ao emprego de verbas do Fundo
Partidário por partidos políticos: PC 305-87, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
12.8.2019; PC 290-21, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 21.6.2019; e PC 268-
60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 6.6.2019. 6. Inexiste óbice a que, na análise
das prestações de contas, a Justiça Eleitoral exerça o controle da observância dos
princípios norteadores da realização de despesas com recursos públicos, sejam
eles provenientes do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. 7. Quanto aos argumentos recursais de que a análise da prestação de
contas deveria se limitar à escrituração contábil e de que eventual indício da
irregularidade versada nos autos deveria ser apurado em procedimento autônomo,
cumpre observar que a aplicação antieconômica de recursos públicos pode ser
objeto de controle da Justiça Eleitoral no processo de prestação de contas, o que
igualmente ocorre quanto aos gastos efetuados com inobservância aos princípios
da transparência, da moralidade e da razoabilidade. 8. Na espécie, a Corte de
origem, soberana no exame do conjunto fático-probatório dos autos, afirmou a
irregularidade da despesa realizada, pelos seguintes fundamentos: a) a prestadora
das contas contratou a namorada/noiva de seu filho para prestar serviços
como coordenadora-geral de campanha, pelo período de apenas dez dias e
pela expressiva quantia de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total
das receitas da campanha (R$ 65.860,00), com a utilização de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha; b) a referida contratação,
realizada mediante pagamento com recursos públicos, embora não seja objeto de
restrição legal expressa, configurou a sobreposição de interesses privados em
detrimento de interesses públicos e afrontou os princípios da moralidade e da
impessoalidade, assim como revelou gasto expressivo e exageradamente
desproporcional, de modo a comprometer a higidez das contas; c) a alegação de
que a pessoa contratada para prestar serviço na campanha teria se casado com o
filho da candidata após a prestação dos serviços não afasta a irregularidade, pois,
embora a relação de namoro ou noivado não configure parentesco, a contratação
de pessoas nessas circunstâncias não se conforma ao significado nem ao alcance
dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da isonomia; d) a
prestadora das contas confirmou ser sua nora a pessoa contratada como
coordenadora-geral de campanha; e) a candidata não comprovou devidamente os
gastos realizados com a aludida contratação. 9. Para alterar as conclusões às quais
chegou o Tribunal de origem, a fim de acolher as alegações recursais, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se
admite em recurso especial eleitoral, nos termos do verbete sumular 24 do TSE. 10.
Embora não haja vedação expressa à contratação de futuros parentes (ou até
mesmo de parentes) para prestação de serviços de campanha, é necessário que
haja razoabilidade em tal prática e que sejam observados os preceitos éticos e

Num. 44428493 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
morais que devem nortear a conduta dos candidatos e dos partidos políticos,
notadamente quanto ao uso de recursos públicos, evitando-se o favorecimento
pessoal de qualquer natureza e o prejuízo à economicidade que pode decorrer de
tais contratações. Nesse sentido, destaca-se que é dever do candidato ou do
partido político garantir o bom uso dos recursos públicos, buscando obter o melhor
resultado pelo menor custo possível, em atenção ao princípio da economicidade.
11. A contratação de parente do candidato - ou mesmo de pessoa que mantenha
relação de noivado ou namoro com o candidato ou com parente do candidato - para
a prestação de serviço na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a
possibilidade de conflito de interesses e de desvio de finalidade na aplicação de
recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer financeiramente a
pessoa contratada. Assim, tal contratação, caso seja realizada, deve observar
rigorosamente os princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade, assim como deve evidenciar elevado grau de transparência, a fim
de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação,
as atividades efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com
valores de mercado. Cumpre à Justiça Eleitoral atuar com maior rigor em tais
situações. 12. No caso sob exame, é induvidosa a falta de transparência na
contratação da coordenadora-geral de campanha, pois, conforme consignado no
acórdão regional, a prestadora das contas não comprovou devidamente os gastos
realizados com a contratação por exíguo intervalo de tempo e por quantia
expressiva de recursos públicos, de modo a comprometer a higidez das contas. 13.
A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra, motivo
suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR-AI
0606203-67, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7.5.2020, AgR-PC
218-97, da rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 28.4.2020, PC 1008-18, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 29.8.2019, e AgR-AI 174-43, rel. Min. Admar Gonzaga,
DJE de 22.3.2018. 14. A Corte de origem agiu com acerto ao assentar que a
contratação, no caso dos autos, ocorreu em desacordo com os princípios da
moralidade e da impessoalidade na aplicação dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. Ademais, os fundamentos do acórdão recorrido
realçam também o caráter antieconômico da despesa efetuada com recursos
públicos do FEFC, na medida em que a candidata pagou a uma única pessoa
contratada, por serviços supostamente prestados no período de apenas dez dias, a
quantia de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da
campanha
(R$
65.860,00),
revelando-se
tal
gasto
"exageradamente
desproporcional" e "efetivamente expressivo", nas palavras do Tribunal de origem.
15. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, tendo em vista que a
irregularidade constatada corresponde a quantia expressiva, em valor absoluto e
em termos percentuais, em relação ao total de recursos arrecadados. Nesse
sentido: AgR-AI 181-42, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 3.12.2018.
CONCLUSÃO Recurso especial eleitoral a que se nega
provimento.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060116394, Acórdão, Min. Sergio Silveira

Num. 44428493 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/10/2020).
No caso, a recorrente contratou apenas DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA CHAVES, seu
cônjuge, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que corresponde ao total recebido do partido
político a título de FEFC e que representou 38,16% da movimentação total da campanha (R$
2.620,00).
Dessa forma, ainda que isoladamente não haja vedação expressa à contratação de parentes do
prestador para atividades de militância, no caso dos autos, a ausência de preenchimento dos
requisitos integrais do art. 35, § 12º, da Res. TSE nº 23.607/2019 no contrato, aliado ao fato de
que se trata da única pessoa contratada pela recorrente, pagando-lhe 100% do valor recebido a
título de FEFC, é o caso de se manter a irregularidade e o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.707/2019.
Todavia, embora o montante irregular corresponda a 38,16% da movimentação total da
campanha, ele se encontra abaixo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos),
utilizado como baliza pelo C. TSE para impor apenas a anotação de ressalva nas contas (TSE,
AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021), de forma que
possível a reforma parcial da decisão recorrida para anotar mera ressalva nas contas, mantendo-
se, contudo, o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por
JULIANA DOS SANTOS CHAVES para reformar a sentença aprovando as contas com
ressalva, mas mantendo o recolhimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600375-
88.2024.6.16.0055 - Quatiguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JULIANA DOS SANTOS CHAVES VEREADOR, JULIANA DOS

Num. 44428493 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514172380000000043372585
Número do documento: 25032514172380000000043372585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 14:19:09
SANTOS CHAVES - Advogados das RECORRENTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
RJ110044-A, GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS - PR124977 - RECORRIDO: JUÍZO DA
055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.03.2025